Tribunal: TJDFT
Processo: 0708716-76.2018.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708716-76.2018.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TG CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. EMBARGADO: RICARDO GRANJA PONTES D E S P A C H O Na petição de ID 23061575, o Agravante requer manifestação desta relatoria acerca da suspensão do prazo para interposição de recurso contra o acórdão de ID 21115648. A questão relativa a eventual suspensão do prazo processual será apreciada pela Turma julgadora após a deliberação quanto à anulação do acórdão. Publique-se. Mantenha-se o feito em pauta, consoante determinado no despacho de ID 22529524. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator